Tribunal: TJBA
Processo: 8010708-06.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010708-06.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ GONZAGA DE JESUS e outros (16)

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, MARCOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO

APELADO: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS MUNICIPAIS
. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL.
BASE DE CÁLCULO DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPER
AM O
SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010708-06.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
LUIZ GONZAGA DE JESUS e outros (16)
e como apelada
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .